Tribunal: TJSP
Processo: 0109442-96.2008.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS.
1. APELO (BANCO) – JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA DATA DO SALDO DEVEDOR APURADO PELO PERITO – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO – CASA BANCÁRIA QUE, EM QUE PESE CONDENADA A EXIBIR CONTAS, QUEDOU-SE INERTE, COMPELINDO OS AUTORES A APRESENTAR CÁLCULOS COM OS ELEMENTOS QUE DISPUNHAM -

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS.
1. APELO (BANCO) – JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA DATA DO SALDO DEVEDOR APURADO PELO PERITO – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO – CASA BANCÁRIA QUE, EM QUE PESE CONDENADA A EXIBIR CONTAS, QUEDOU-SE INERTE, COMPELINDO OS AUTORES A APRESENTAR CÁLCULOS COM OS ELEMENTOS QUE DISPUNHAM - INADMISSÍVEL PRETENDA SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA DESÍDIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
2. APELO (AUTORES) – GRATUIDADE DENEGADA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO - PREPARO INSUFICIENTE - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
3. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO, JULGADO DESERTO DOS AUTORES.